Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-27.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO EM ATRASO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTOS NOVOS E PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO COM BASE NOS PARÂMETROS DO ART. 85, §2 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é permitido apresentar argumentos novos em sede recursal que não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa

2. Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.